Tribunal: TJDFT
Processo: 0736786-21.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Vias de fato. Violação de domicílio. Provas. Sentença: erro material. Regime prisional. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 8 meses e 22 dias de detenção, pelos crimes dos arts. 147, 150, § 1o, ambos do CP, na forma da L. 11.340/06; e pela contravenção penal do art. 21 da LCP – ameaça, violação de domicílio qualificada e vias de fato, no âmbito doméstico e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação; (ii) erro material na pena fixada; (iii) regime prisional.
III. Razões de decidir
3. As declarações da vítima, somadas ao depoimento da testemunha, demonstrando que o réu entrou na residência da ex-companheira, durante a noite, sem o consentimento dela, e, ao ser confrontado, ameaçou matá-la e a agrediu, entrando em vias de fato, são provas suficientes dos crimes de violação de domicílio qualificada e ameaça e da contravenção penal de vias de fato.
4. Havendo erro material na sentença quanto a pena da contravenção penal das vias de fato, retifica-se-o para que a pena seja a correta. a pena desse, bem como a pena unificada.
5. Favoráveis as circunstâncias judiciais e considerando-se que a reincidência do réu se deu por condenação antiga, isolada, já extinta a punibilidade, possível fixar regime prisional aberto.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 726.326/CE, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/3/2022; TJDFT, Acórdão 1841757, 0744032-77.2023.8.07.0000, Relator(a): Sandoval Oliveira, Câmara Criminal, data de julgamento: 03/04/2024, publicado no PJe: 16/04/2024.